Tribunal: TJDFT
Processo: 0726418-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO COM USO DE FACA E CONCURSO DE PESSOAS. MULHER QUE, JUNTO COM DOIS SEQUAZES, ABORDA DOIS NOTÍVAGOS QUE CAMINHAVAM NA PERIGOSA MADRUGADA DO SETOR HOTELEIRO SUL PARA LHES TOMAR OS BENS, ESPANCANDO UM DELES E FERINDO O OUTRO COM FACA. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente acusada de infringir os artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, depois de, junto com dois sequazes, subtrair um isqueiro, oitenta reais em dinheiro e a Carteira Nacional de Habilitação de um homem que caminhava às 02h30min pelo Setor Hoteleiro Sul, depois de agredi-lo e ameaçá-lo com faca, usada para ferir o seu acompanhante.
2 A prisão preventiva se mostra indispensável para conter a periculosidade evidenciada na própria ação criminosa: a paciente se uniu a dois comparsas armada de para assaltar transeuntes desavisados caminhando na perigosa madrugada nas cercanias do Setor Hoteleiro Sul, denotando elevada insensibilidade moral, já que muitas ações desse tipo culminam em latrocínio, pesadelo constante de todo cidadão.
3 Ordem denegada.